Tribunal: TJBA
Processo: 8013920-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013920-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILDA SANTANA RIBEIRO OLIVEIRA Advogado(s): FRANCISCO JOSE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu integralmente o pedido de gratuidade da justiça, com determinação de parcelamento das custas processuais. A agravante alegou não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, total ou parcial, à parte agravante, com base nos documentos juntados e nos valores indicados de renda mensal e custas processuais. III. Razões de decidir O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, a qual pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica. A análise do contracheque da agravante (R$ 5.189,05) e do valor das custas iniciais (R$ 7.573,48) revela situação de desequilíbrio entre renda e despesa, ensejando a concessão parcial do benefício, com redução de 50% e parcelamento em 10 vezes mensais. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor das custas judiciais em 50% e permitir o seu pagamento parcelado em 10 prestações mensais e sucessivas de R$ 378,67. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão parcial da gratuidade da justiça quando evidenciada a hipossuficiência relativa da parte, de forma a compatibilizar o acesso à justiça com a sua capacidade econômica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0026353-72.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 21.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013920-16.2025.8.05.0000, oriundos Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga/BA, tendo, como Agravante MARILDA SANTANA RIBEIRO OLIVEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA